Tribunal: TJES
Processo: 5000575-73.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-73.2023.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IVAN SILVA JUNIOR

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDA PELO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por policial militar reformado objetivando a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, com fundamento na alegada inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019. Alega que, por força da decisão do STF no Tema 1.177, deveria ser aplicada a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, limitando-se a base de cálculo ao que excedesse o teto do INSS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da contribuição previdenciária imposta a militares estaduais inativos, com base na legislação estadual superveniente (LC nº 943/2020), após a revogação do regime anterior, e os limites da tese fixada pelo STF no Tema 1.177.

RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 103/2019 permitiu a reestruturação do sistema de proteção social dos militares, prevendo a possibilidade de instituição de contribuição sobre a totalidade da remuneração.

A Lei Federal nº 13.954/2019, embora declarada parcialmente inconstitucional pelo STF no que tange à fixação de alíquotas para os militares estaduais, foi adotada no Estado do Espírito Santo por meio da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que previu expressamente a incidência da contribuição sobre a integralidade da remuneração.

Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. O entendimento consolidado do STF é no sentido de que servidores públicos, inclusive militares, não têm direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico (RE 227755 AgR/CE).

A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à validade da cobrança da contribuição previdenciária com base na legislação estadual superveniente, afastando a incidência do art. 30 da LCE nº 282/2004.

Diante da vigência da LC nº 943/2020, é legítima a incidência da alíquota de 9,5% sobre a totalidade da remuneração dos militares inativos, não havendo que se falar em restituição de valores ou incidência indevida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É legítima a contribuição previdenciária imposta a militares estaduais inativos, com base na Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que instituiu a contribuição sobre a totalidade da remuneração, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior mais benéfico, tampouco direito à restituição de valores já descontados.

Dispositivos relevantes citados:

EC nº 103/2019;

Lei Federal nº 13.954/2019, arts. 24 e 24-C;

Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-C;

Lei Complementar Estadual nº 943/2020, art. 12;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º e 46;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.177 da Repercussão Geral;

TJES, AC nº 0011420-96.2021.8.08.0024, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 29/09/2023;

TJES, AC nº 024200095883, Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, j. 14/12/2021;

TJES, AC nº 00202188020208080024, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, j. 01/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000575-73.2023.8.08.0015

RECORRENTE: IVAN SILVA JUNIOR

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. MARCELO MENEZES LOUREIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDA PELO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por policial militar reformado objetivando a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, com fundamento na alegada inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019. Alega que, por força da decisão do STF no Tema 1.177, deveria ser aplicada a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, limitando-se a base de cálculo ao que excedesse o teto do INSS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da contribuição previdenciária imposta a militares estaduais inativos, com base na legislação estadual superveniente (LC nº 943/2020), após a revogação do regime anterior, e os limites da tese fixada pelo STF no Tema 1.177.

RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 103/2019 permitiu a reestruturação do sistema de proteção social dos militares, prevendo a possibilidade de instituição de contribuição sobre a totalidade da remuneração.

A Lei Federal nº 13.954/2019, embora declarada parcialmente inconstitucional pelo STF no que tange à fixação de alíquotas para os militares estaduais, foi adotada no Estado do Espírito Santo por meio da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que previu expressamente a incidência da contribuição sobre a integralidade da remuneração.

Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. O entendimento consolidado do STF é no sentido de que servidores públicos, inclusive militares, não têm direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico (RE 227755 AgR/CE).

A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à validade da cobrança da contribuição previdenciária com base na legislação estadual superveniente, afastando a incidência do art. 30 da LCE nº 282/2004.

Diante da vigência da LC nº 943/2020, é legítima a incidência da alíquota de 9,5% sobre a totalidade da remuneração dos militares inativos, não havendo que se falar em restituição de valores ou incidência indevida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É legítima a contribuição previdenciária imposta a militares estaduais inativos, com base na Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que instituiu a contribuição sobre a totalidade da remuneração, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior mais benéfico, tampouco direito à restituição de valores já descontados.

Dispositivos relevantes citados:

EC nº 103/2019;

Lei Federal nº 13.954/2019, arts. 24 e 24-C;

Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-C;

Lei Complementar Estadual nº 943/2020, art. 12;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º e 46;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.177 da Repercussão Geral;

TJES, AC nº 0011420-96.2021.8.08.0024, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 29/09/2023;

TJES, AC nº 024200095883, Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, j. 14/12/2021;

TJES, AC nº 00202188020208080024, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, j. 01/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por Ivan Silva Junior, policial militar reformado, em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a devolução dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. O autor alega que, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, passou a ter descontado de seus proventos o percentual de 10,5% sobre a totalidade da remuneração, o que considera indevido, uma vez que tal norma foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.177 da Repercussão Geral.

Segundo a tese firmada pelo STF, cabe aos Estados fixarem, por legislação própria, as alíquotas da contribuição previdenciária de seus militares inativos e pensionistas. Assim, diante da ausência de norma estadual que tenha revogado expressamente a legislação anterior, o autor sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 permanece em vigor, prevendo a contribuição de 14% somente sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do INSS.

Com base nisso, requer a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos realizados com base na norma federal e o retorno da sistemática de contribuição prevista na legislação estadual. Postula, ainda, a restituição dos valores já descontados a maior, no total de R$ 4.769,03, bem como das parcelas vincendas (estimadas em R$ 8.175,48), perfazendo R$ 12.944,51, valor da causa. Defende que a cobrança indevida compromete sua subsistência e de sua família, por se tratar de verba alimentar. Alega, por fim, afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da segurança jurídica, pleiteando que os valores a serem devolvidos sejam isentos de tributos.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos Autorais e julgo extinta a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015) e por consequência REVOGO a decisão liminar Id. 29623559.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, reiterando a tese de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 para os militares estaduais e defendendo a prevalência da legislação estadual (LC nº 282/2004). Sustenta que a sentença é equivocada ao manter a aplicação da norma federal e que contraria entendimento consolidado do STF, inclusive com efeitos modulados apenas até 1º de janeiro de 2023. Requer, assim, a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a condenação do ente previdenciário à restituição dos valores descontados indevidamente, conforme planilha apresentada. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos exordiais, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que os servidores públicos militares são vinculados a regime jurídico próprio. Nesse sentido, na esteira da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando ainda significativamente o Decreto-lei federal nº 667, de 2 de julho de 1969, com impacto direto para os militares estaduais, tais como o ora requerente.

Ademais, o art. 24 da Lei Federal nº 13.954/2019 previu o seguinte:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Referido diploma estendeu ainda tal regra aos militares estaduais por meio da inserção do art. 24-C no já mencionado Decreto-Lei Federal nº 667/69:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Sobre a alteração, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal consagrou a jurisprudência segundo a qual "não há direito adquirido a regime jurídico". (RE 227755 AgR/CE).

Outrossim, a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, firmou o tema 1.177, entendendo pela constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas,
não excluindo, todavia, a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas
, senão vejamos:

Tese:
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Dessa forma, devida a contribuição dos recorrentes para o Fundo de Proteção Social dos Militares, com a realização de desconto de contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos, diante da expressa previsão contida na Lei Complementar Estadual nº 943/2020, art. 12:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

Assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. DESCONTO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – À luz da legislação relativa aos Militares, que veio em decorrência da Reforma da Previdência, não há substrato jurídico que possibilite a concessão da segurança. 2 - Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados. 3 – Ocorre que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação estadual. 4 - Não há direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo se tiver havido – como de fato aconteceu – alteração constitucional com a revogação da norma que servia como parâmetro da imunidade. 5 – Recurso desprovido. (Data: 29/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0011420-96.2021.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do § 21, do Art. 40, da Constituição Federal, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapacitante. 2. No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%). 3. O Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 4. Como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Embora se possa questionar a constitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, no que diz respeito à fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária dos militares, há que se destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que passou a prever a incidência da contribuição previdenciária também sobre os inativos. 6. Conforme já se manifestou esta eg. Câmara, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO SERVIDOR PÚBLICO INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei nº 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2. Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo. 5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00202188020208080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Sendo assim, o IPAJM não possui qualquer ingerência sobre a alíquota e base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, que será de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incidente sobre a totalidade da remuneração. No mais, o argumento de que a legislação não deve ser aplicada aos servidores públicos militares que já estavam na reserva remunerada antes da lei não merece prosperar, em razão de a Lei Federal nº 13.954/19 não ser clara ao afirmar a incidência sobre militares em atividade e na inatividade, inexistindo qualquer indicação da intenção de excepcionar aqueles que estavam afastados das atividades no momento da vigência da norma. Além disso, conforme entendimento da Suprema Corte “os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios (art. 37, XVI, da Constituição)”. (ADI nº 4.461/AC). Importante destacar que os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior. [...] Prevalece, assim, o princípio da legitimidade dos atos administrativos, que somente restaria afastada mediante prova robusta em sentido contrário (o que, frisa-se, não ocorreu). Neste sentido, se realça, inclusive, que o r. julgado carreado ao feito pela parte autora não possui efeito vinculante (binding authority), se filiando este Juízo à conclusão jurisprudencial do E. TJES, que conclui ser obrigatória a contribuição mensal instituída pela Lei n. 13.954/2020. Logo, partindo-se da premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico e diante d a revogação expressa do art. 30 da LCE 282/2004, viável a supressão nos proventos da parte requerente da contribuição para o FPS, no importe de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade, em total consonância com a legislação de regência da matéria em vigência.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)